Tribunal: CARF
Processo: 15586.000428/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000428/2010-76
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.434 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007, 01/04/2008 a 30/04/2008,
01/08/2008 a 31/08/2008, 01/10/2008 a 30/11/2008
ERRO ESCUSÁVEL E PASSÍVEL DE CORREÇÃO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não implica nulidade do auto de infração, ainda que por vício formal, a
identificação de irregularidades, omissões ou incorreções no lançamento que
não importem em prejuízo ao exercício do direito à ampla defesa ou ao
contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000428/2010-76
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.434 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000428/2010-76

Relatório
Trata o presente de Auto de Infração de obrigação acessória, em virtude do
descumprimento do art, 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/91, por não ter o contribuinte
informado em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP todos os valores pagos aos contribuintes individuais e
aos segurados empregados, nas competências 01/01/2007 a 31/01/2007, 01/04/2008 a
30/04/2008, 01/08/2008 a 31/08/2008, 01/10/2008 a 30/11/2008.
Em sessão plenária de 20/02/2014 foi julgado recurso voluntário do Contribuinte,
prolatando-se o Acórdão no 2302-003.018 (89/94), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007, 01/04/2008 a 30/04/2008, 01/08/2008 a
31/08/2008, 01/10/2008 a 30/11/2008
Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO Em se tratando de débitos da Câmara
Municipal, a legitimidade para figurar no pólo passivo da relação processual é do
Município como ente dotado de personalidade jurídica. Auto de Infração nulo por vício
formal.
Processo Anulado.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros da Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos em
não conhecer do recurso voluntário pela intempestividade e anular, de ofício, o
lançamento por vício formal, reconhecendo a ilegitimidade passiva da Câmara
Municipal do Município de Ecoporanga para figurar no pólo passivo da autuação. O
Conselheiro Arlindo da Costa e Silva acompanhou pelas conclusões.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN
em 28/05/2014 (fl. 198) que, em 02/06/2014 (fl. 204), apresentou o Recurso Especial de fls.
97/102, no intuito de rediscutir a matéria ilegitimidade passiva/nulidade do lançamento.
Pelo despacho de fls. 205/208, deu-se seguimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, admitindo-se a rediscussão da matéria.
Como paradigmas foram apresentados os Acórdão no 106-15.703 e CSRF/02-
02.301. Abaixo, transcreve-se as ementas dos julgados, naquilo que importa à análise da
divergência:
Acórdão n° 106-15.703
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - INTIMAÇÃO - Para a sua validade, é
primordial que o ato de intimação seja capaz de dar total conhecimento ao sujeito
passivo do resultado do procedimento fiscal, sendo eficaz no seu objetivo da mais larga
defesa do sujeito passivo. A identificação concreta do prejuízo causado à defesa do
sujeito passivo seria, por si só, suficiente para a invalidação da intimação, o que não
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.434 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000428/2010-76

ocorre na espécie, vez que exsurgem dos autos evidências que demarcam não ter
ocorrido qualquer dano ao recorrente.
NOTIFICAÇÃO EM NOME DO "DE CUJUS" SEM A IDENTIFICAÇÃO DE
ESPÓLIO - Os atos processuais têm caráter instrumental, e, se a finalidade da lei for
alcançada, embora mediante forma imperfeita, há de se ter a forma ou o ato como
válidos. Se a notificação for feita em nome do "de cujus", sem o acréscimo da palavra
"espólio" após o nome próprio do falecido, mas o representante legal impugnar o
lançamento em nome do espólio e todos os demais atos forem praticados em nome ou
contra o espólio, a finalidade da lei foi alcançada, mesmo que a forma adotada no
lançamento não tenha sido perfeita (Precedente da CSRF).
[...]
Acórdão CSRF/02-02.301
NORMAS
PROCESSUAIS
—
CAPITULAÇÃO
LEGAL
NULIDADE
INEXISTENTE. - O estabelecimento autuado defende-se dos fatos a ele imputado, e
não do dispositivo legal mencionado na acusação fiscal. Não existe prejuízo à defesa
quando os fatos narrados e fartamente documentados nos autos amoldam-se
perfeitamente às infrações imputadas à empresa fiscalizada. Não há nulidade sem
prejuízo.
[...]
De acordo com a Fazenda Nacional, resulta da disciplina dos arts. 59 c/c 60 do
Decreto n.o 70.235/72, que a notificação e demais termos do processo administrativo fiscal
somente serão declarados nulos na ocorrência de uma das seguintes hipóteses: a) quando se tratar
de ato/decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente; b) resultar em inequívoco
cerceamento de defesa à parte.
Infere-se que a jurisprudência desta CSRF, de longa data, firmou orientação no
sentido de que “Não existe prejuízo à defesa quando os fatos narrados e fartamente
documentados nos autos amoldam-se perfeitamente às infrações imputadas à empresa
fiscalizada”.
Consoante referido no apelo, o acórdão ora recorrido anulou o lançamento lavrado
em face da Câmara Municipal de Ecoporanga, sustentando que a constituição de débitos
relativos a contribuições previdenciárias deve ser feita em nome do Município, uma vez que
somente este possui personalidade jurídica.
Aduz a Recorrente que o próprio Município de Ecoporanga fez a impugnação da
exigência, entendendo que o lançamento se deu contra ele mesmo e que, em momento algum
levantou a questão suscitada na decisão recorrida.
Sustenta ainda que, sob o ângulo do Processo Civil, norma subsidiária do processo
administrativo fiscal, “o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso
conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte” (art. 128,
CPC) sendo “defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida,
bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi
demandado” (art. 460, CPC).
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.434 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000428/2010-76

Os termos do procedimento fiscal, defende a PGFN, contêm os elementos
necessários e suficientes para o atendimento do Decreto n.o 70.235/72, devendo prevalecer os
princípios da instrumentalidade e economia processual em lugar do rigor das formas.
Por não vislumbrar a ocorrência de vício no lançamento, entende a Recorrente que
a decretação da nulidade representa a desnecessária movimentação da máquina pública, com o
dispêndio de recursos do erário, para a repetição de atos administrativos válidos, perfeitos e
eficazes.
Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do presente recurso para
restabelecer o lançamento.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos regimentais necessários à sua admissibilidade, portanto dele conheço.
A matéria devolvida à apreciação deste colegiado refere-se Ilegitimidade
passiva/nulidade do lançamento.
Assim como apontado no apelo recursal, a solução da lide passa pela análise dos
arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/1972, que estabelecem:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Veja-se que, de acordo com a norma processual, somente são considerados nulos
os atos ou termos lavrados por pessoa incompetente ou os despachos e decisões proferidos com
preterição do direito de defesa. E mais, em consonância o princípio da eficiência administrativa,
a lei estabelece que eventuais irregularidades, omissões ou incorreções que não estejam
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.434 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000428/2010-76

relacionados a competência ou cerceamento de defesa não importarão nulidade quando não
resultarem em prejuízo ao sujeito passivo ou não influírem na solução do litígio.
Pois bem. No presente caso, embora a autuação tenha sido lavrada em nome da
Câmara Municipal, a decisão recorrida informa que o Sujeito Passivo, Município de Ecoporanga,
foi regularmente notificado, tendo inclusive apresentado impugnação e recurso voluntário.
Portanto, no curso do processo administrativo fiscal, foi oportunizado ao Contribuinte o pleno
exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, não havendo justificativa para a anulação
do lançamento, ainda que por vício formal, exclusivamente em virtude do cometimento de erro
escusável e passível de correção.
Ademais, tenho entendimento convergente com o da Fazenda Nacional de que, a
menos que se trate de questão de ordem pública, o que não é o caso, não cabe à autoridade
julgadora extrapolar os limites da lide para conhecer de questões que não suscitadas por quem
tinha a incumbência de fazê-lo, tampouco proferir decisão em sentido diverso do que requerido
pelo autor da demanda.
Em vista disso, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
dou-lhe provimento para restabelecer o lançamento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital